Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, na súmula 479: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. A cobrança de parcelas de empréstimo, mediante descontos em benefício previdenciário resultante de contratação fraudulenta, representa falha na prestação do serviço, pois decorre de conduta negligente do banco apelado, que realizou negócio jurídico sem a devida cautela, o que torna o dano passível de reparação.
3. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
4. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Não há como cogitar violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual.
6. Sopesando-se as circunstâncias que envolveram o fato, o que inclui a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida por parte do banco apelado, bem como as condições econômicas dos envolvidos, verifica-se adequado e consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o numerário arbitrado a título de dano moral.
7. Recurso não provido.